Tribunal: TJSP
Processo: 0009037-49.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Extinção, com fundamento no art. 924, II do CPC – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Executada em recuperação judicial – Honorários sucumbenciais – Extraconcursalidade – Crédito constituído em momento posterior ao pedido – Sentença mantida – Recurso desprovido.